Tribunal: STF
Processo: RE 141007
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
LEGITIMIDADE - AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAMBIAL - ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. Não
contraria o princípio da legalidade provimento judicial que implica
a declaração no sentido de que o endossatário-mandatário é parte
legítima para figurar na demanda de declaração de inexistência de
relação jurídica cambial, sendo responsável, tal qual o endossante-
mandante, pelos ônus da sucumbência.